Tribunal: TJES
Processo: 5000064-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000064-23.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: T. M. D. S. P.
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO JUDICIAL VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
DUPILUMABE.

IMPRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Seguindo a tese firmada no Tema/IAC nº 14, bem como a determinação emanada do ex. STF nos autos do Tema nº 1.234, tratando-se de demanda direcionada pelo cidadão/agravado ao Juízo Estadual, estando o polo passivo composto apenas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Guarapari visando o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS e registrado na Anvisa, e inexistindo sentença prolatada,
deve ser rejeitado
o pedido do agravante para a determinação de inclusão da União no polo passivo e declinação da competência, devendo esta ser mantida no Juízo
a quo
.

2. Lado outro, não se deve olvidar que o c. STJ, no julgamento do REsp nº 1657156/RJ (Tema nº 106), já firmou os requisitos que devem ser preenchidos no caso concreto para a concessão dos medicamentos não fornecidos pelo SUS,
quais sejam: (
i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

3.
No caso, os requisitos se encontram presentes, existindo laudo médico informando a gravidade do quadro clínico do agravado e, ainda, o insucesso na utilização de outros fármacos. Igualmente, o medicamento possui registro na ANVISA e a família do agravado não possui condições de suportar com os custos do tratamento, estando, inclusive, representada pela Defensoria Pública.

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000064-23.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGVDO:
T. M. dos S. P.
(menor impúbere)

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se recurso de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
decisão (ID 19648984, originário) por meio da qual o julgador
a quo
, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
T. M. dos S. P.
(menor impúbere)
, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento DUPILUMABE 300mg, no prazo de 05 dias.

Neste diapasão, a fim de ilustrar o entendimento do julgador
a quo
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada:

[...]

Constato da análise dos autos que o requerente necessita do fornecimento do medicamento
DUPILUMAB 300mg,
conforme laudo médico sob ID n°17890173, com urgência, pois a demora ou a não disponibilização pode acarretar ao menor danos irreparáveis.

Para a concessão da liminar na forma como fora pleiteada, necessária a configuração simultânea dos requisitos "fumus boni iuris" e o "periculum in mora", consubstanciados, respectivamente, no direito material que ampara o bem jurídico reivindicado e no dano irreparável ou de difícil reparação que porventura venha sofrer a requerente, no caso de somente ser deferido o pedido ao final da demanda.

Assim, passamos à analise dos requisitos legais.

A Lei 8.069-90, garante a precedência de atendimento nos serviços públicos às crianças e aos adolescentes, e ainda, impõe ao poder público o fornecimento, de forma gratuita, aos que necessitarem de medicamentos e demais recursos relativos ao tratamento dos enfermos.

Atrelado ao que preceitua o Estatuto Menorista, tem-se a Carta Magna que em seu artigo 196, dispõe:

[...]

Neste sentido, destaca-se o julgado do ETJ/RS:

[...]

Além disso, alega que o não fornecimento ou a demora na disponibilização do medicamento prescrito impossibilita o adequado tratamento do requerente, o que pode acarretar transtornos irreparáveis ao mesmo, configurando-se, assim, o "periculum in mora".

Outrossim, no mesmo entendimento acima descrito, reza a CF/88, em seu art. 227, que a saúde e educação são direitos fundamentais do cidadão.

Dúvidas não tem este Juízo de que o menor necessita do medicamento para não causar prejuízo ao mesmo, tendo sido esclarecido no laudo e em imagens do corpo do infante sob ID n° 17890173, quais as medicações já utilizadas e o insucesso do tratamento.

Diante do exposto, e sendo a utilização do medicamento pleiteado o melhor tratamento para o menor, e considerando ainda o princípio da dignidade humana, uma vez que o não fornecimento acarretará ao menor um dano irreparável,
DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA
, PARA O FIM DE DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO DE GUARAPARI E O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REPRESENTADOS PELAS SUAS PROCURADORIAS GERAIS, FORNEÇAM AO REQUERENTE,
THALLES MALAQUIAS DOS SANTOS PINTO
, o medicamento DUPILUMAB 300mg,
NO PRAZO DE 05 DIAS.
[...]

Em suas razões recursais (ID 3991690, p. 01-11), o agravante defende, em suma, o que segue: (i) a
necessidade da suspensão imediata do curso processual de origem e da decisão recorrida, em razão do Tema nº 06/STF, tratando-se de medicamento de alto custo; (
ii)
a nulidade da decisão agravada em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual, por força da observância à tese do Tema nº 793/STF, devendo a União Federal ser incluída no polo passivo e remetido o processo para a Justiça Federal, e;
(iii)
o medicamento não é padronizado e seu custeio é de responsabilidade da União Federal, não estando, ainda, preenchidos os requisitos para deferimento da tutela de urgência.

De minha parte, a despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, não enxergo razões para dar provimento a irresignação.

A jurisprudência do ex. STF reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da CF segundo o qual
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nesse sentido, a Corte Suprema vem reiteradamente reafirmando sua posição pela responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.

Não desconheço que existem precedentes d
o ex. STF no sentido de que a adequação correta do Tema de nº 793 impõe a necessária inclusão da União no polo passivo nas ações que tenham por objeto: medicamentos não padronizados no SUS; medicamentos padronizados no SUS de competência da União e medicamentos oncológicos.

Vejamos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1.
O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".
2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei nº 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.
3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a "incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica", as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei nº 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.
5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, cuida-se de pedido de fornecimento de medicamentos que, apesar de incluídos nas políticas públicas do SUS, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o que obriga sua inclusão no polo passivo da demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento. (STF; Rcl-RgR 50.907; MS; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 22/03/2022; DJE 23/05/2022; Pág. 56).

Acrescento, todavia, que o c. STJ acabou por julgar, recentemente, o Tema/IAC nº 14, firmando as seguintes teses:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

O c. STJ consignou que o ex. STF,
“embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, e determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus”
. (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023).

O ex. STF, por sua vez, reconhecendo a existência de dissenso a respeito da matéria, determinou que, até o julgamento definitivo do Tema de nº 1.234 da Repercussão Geral, o qual versa sobre a legitimidade passiva da
União
para compor polo passivo de demanda que envolva fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS e, consequentemente, sobre se compete ou não à Justiça Federal processar e julgar tal causa, sejam observados determinados parâmetros, conforme ementa que segue:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.
2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.
4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário
.
6. Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 24-04-2023

PUBLIC 25-04-2023).

Portanto, seguindo a tese firmada no Tema/IAC nº 14, bem como a determinação emanada do ex. STF, tratando-se de demanda direcionada pelo cidadão/agravado ao Juízo Estadual, estando o polo passivo composto apenas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Guarapari visando o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS e registrado na Anvisa, e inexistindo sentença prolatada,
rejeito
o pedido do agravante para a determinação de inclusão da União no polo passivo e declinação da competência, devendo esta ser mantida no Juízo
a quo
.

Ainda, importante destacar que, não obstante o ex. STF também tenha reconhecido a existência de Repercussão Geral em relação ao RE nº 566.471/RN (Tema nº 06/STF) –
“dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave sem condições financeiras para comprá-lo”
–, não há, entretanto, determinação de suspensão dos feitos que versem idêntica matéria.

Lado outro, não se deve olvidar que o c. STJ, no julgamento do REsp nº 1657156/RJ (Tema nº 106), já firmou os requisitos que devem ser preenchidos no caso concreto para a concessão dos medicamentos não fornecidos pelo SUS,
quais sejam: (
i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso, os requisitos se encontram presentes, existindo laudo médico informando a gravidade do quadro clínico do agravado e, ainda, o insucesso na utilização de outros fármacos. Igualmente, o medicamento possui registro na ANVISA e a família do agravado não possui condições de suportar com os custos do tratamento, estando, inclusive, representada pela Defensoria Pública (ID’s 17890173 e 17890172, originários).

Chamo a atenção, ainda, que o NAT – Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - não desqualificou o medicamento (ID 19359034, originário):

[...]
Frente ao exposto, apesar das informações pouco detalhadas sobre os esquemas de tratamento utilizados pelo paciente (medicamentos utilizados, dose, período de uso, associações, tentativa de dose máxima) e das evidências quanto a eficácia e segurança do medicamento Dupilumabe serem limitadas, necessitando de estudos mais robustos, com bom delineamento metodológico e de longa duração para se confirmar a sua eficácia, segurança e a forma mais eficaz para a sua utilização a longo prazo, porém considerando o quadro clínico do Requerente descrito em laudo médico, caso se comprove a falha terapêutica do paciente frente a todas as opções de tratamento, nas suas doses máximas, o medicamento pleiteado pode ser considerado uma alternativa de tratamento a fim de melhorar a qualidade de vida do paciente, sendo a responsabilidade pela utilização para cada caso específico de exclusiva responsabilidade do médico prescritor.
[...]

Por derradeiro, trago à colação os seguintes precedentes, que também trataram do medicamento individualizado:

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. INFÂNCIA E JUVENTUDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA.
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DUPILUMABE.
1. Procedência do pedido inaugural. Insurgência do Estado de São Paulo. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada. Responsabilidade atinente ao desenvolvimento de políticas públicas para a promoção da saúde entre os entes federados que é solidária. Polo passivo da demanda que pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Tema nº793 do E.STF e Súmula nº 37 do TJSP. 3. Direito à saúde assegurado pela Constituição Federal, cujas normas são complementadas pelo ECA e pela Lei nº 8.080/90. Direito à obtenção gratuita dos meios necessários ao tratamento dos enfermos. Dever correspectivo do Poder Público de fornecê-los. 4. Processo sujeito à Tese Vinculante firmada no julgamento do Tema nº 106 do E. STJ.
Imprescindibilidade do medicamento comprovada por meio de relatório médico subscrito pelo profissional que acompanha o tratamento do menor. Hipossuficiência para a aquisição de medicamento devidamente demonstrada. Fármaco que possui registro na Anvisa.
5. Honorários advocatícios que devem ser fixados com observância dos critérios previstos no art. 85, §8º, do CPC. Redução do montante fixado pelo juízo a quo. 6. Recurso de apelação desprovido e remessa necessária parcialmente provida. (TJSP; AC 1001235-32.2022.8.26.0319; Ac. 16248290; Lençóis Paulista; Câmara Especial; Relª Desª Daniela Cilento Morsello; Julg. 18/11/2022; DJESP 19/12/2022; Pág. 3513).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
O medicamento Dupilumabe, por apresentar controle das lesões, torna-se, com base na Medicina Baseada em Evidências, imprescindível para o tratamento de dermatite atópica grave.
(TRF 4ª R.; AG 5036904-13.2022.4.04.0000; Nona Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz; Julg. 13/12/2022; Publ. PJe 15/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
DUPILUMABE.
ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES POLÍTICOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 855.178). Sob a ótica da Suprema Corte, existe solidariedade entre os entes políticos no que concerne a propiciar o tratamento médico. Assistência terapêutica e/ou farmacêutica. Adequado aos necessitados.
O Estado de Minas Gerais e o ente municipal devem ser compelidos a fornecerem ao autor o medicamento pleiteado nesta demanda, quando as provas evidenciam o preenchimento dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo sobre a questão no RESP nº 1.657.156 (tema nº 106).
(TJMG; AC-RN 0050908-44.2020.8.13.0480; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 13/12/2022; DJEMG 15/12/2022).

Portanto, não há motivos para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência, em razão do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o eminente Relator.